Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700395-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G10G SERVIÇOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal e determinou a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para localização do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a executada pode ser citada por edital nos autos da execução fiscal originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da interpretação do entendimento sumulado no enunciado n. 414 do c. Superior Tribunal de Justiça, compatível com as diretrizes do CPC, bem como do art. 8o da Lei n. 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível após esgotados os meios possíveis de localização do executado. Escorreita a decisão que indefere o pedido de citação por edital e determina a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado do executado ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para sua localização. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 8o, inciso II, da Lei 6.830/1980 e 256, caput e incisos, do Código de Processo Civil, asseverando o cabimento da citação por edital nos feitos executivos fiscais, após frustradas as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, inciso II, da Lei 6.830/1980 e 256, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não foram exauridos os meios para a citação efetiva da contraparte, fazendo constar: “Da análise dos autos, observa-se que o agravante/exequente não diligenciou proativamente no sentido de localizar endereço para citação efetiva da agravada/executada. Nesse sentido, não ficou comprovada a realização de pesquisas a todos os bancos de dados disponíveis ao recorrente, bem como não foi requerida consulta aos endereços atualizados do executado, nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, além daqueles disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal.” (ID 70860891, pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012